Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CANCELAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente os pedidos iniciais, consistente no pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado, e a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário a título de “empréstimo RMC”. Em suas razões recursais, pleiteia em preliminar a Gratuidade de Justiça e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob a alegação de que o cancelamento do cartão e a suspensão dos descontos são de pleno direito, uma vez que não foi cumprido o dever de informação pela ré/recorrida no momento da contratação e que os juros praticados sobre o saldo devedor são abusivos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte recorrente (ID 74111948). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. O art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Devendo o fornecedor responder independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.
6. No caso, observa-se que a parte autora/recorrente contratou com o banco réu/recorrido “Cartão Consignado Protegido” (ID 74111913), no qual tomou emprestado R$ 2.490,00, o qual será descontado em 84 parcelas, totalizando o valor final de R$ 6.840,12. Ainda, consta do instrumento contratual os juros mensais de 2,89% sobre a operação e a seguinte informação: (v) fui informado sobre a diferença existente entre o saque no Cartão Benefício, no cartão de crédito consignado e no empréstimo consignado, inclusive que a taxa de juros do Cartão Benefício é superior à do empréstimo consignado” (ID 74111913 pág. 11 e 12). Posteriormente consta também a declaração que: (...) 4. “em como tenho conhecimento de que eventuais valores que excederem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, assim como DECLARO que também fui orientado pelo PAN sobre os riscos de superendividamento” (ID 74111913 pág. 18).
7. Assim, não prospera a alegação recursal acerca do desconhecimento da modalidade de contratação do empréstimo consignado e suas consequências, inclusive de superendividamento, restando demonstrado o cumprimento do dever de informação pelo banco réu/recorrido (art. 6o, III, CDC).
8. Sobre o pedido de cancelamento e a suspensão dos descontos no seu benefício, faz-se necessária a quitação/negociação de eventual débito, pois, além do empréstimo realizado (ID 74111912), foi demonstrado que o autor/recorrente também fez compras com o cartão de crédito (ID 74111758 pág. 2, 74111909, pág.17, 20, 23), o que impedem o pedido inicial.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor/recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, conforme art. 98, §3o do CPC.
10. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, autorizado pela decisão de ID 74111932 e nomeado pela certidão ID 74111942. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95